Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1017430-67.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: NADIR MARIA MALACARNE
RECLAMADO: TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por NADIR MARIA MALACARNE, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado N. 10000969-85.2018.811.0001, que visa o recebimento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, posto que o julgado estaria em dissonância com o “[...] AgR 170191/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017; Apelação / Remessa Necessária 140706/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017; Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 4a Câmara Cível , julgado em 19.07.2016; N.U 0031941-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019; N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019; SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PET no AREsp 1313506/MT, Rel . MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1837952/SE, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, REL. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, REL. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, REL. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018, dentre outros inúmeros precedentes” que apontam a necessidade de liquidação de sentença para se aferir a reestruturação da carreira, caso haja.
Aponta que o entendimento firmado pelas Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça é no sentido de que deve ser aplicada a prescrição de trato sucessivo, com verificação de existência de efetiva defasagem na remuneração e no percentual, bem como reestruturação da carreira, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.
Cita precedentes da lavra do Des. Mário Kono e da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em reforço à sua tese, bem como dos Tribunais Superiores.
Vindica a concessão do benefício da Justiça Gratuita.
Requer a procedência da Reclamação, com fulcro nos precedentes citados na Reclamação, com a suspensão da ação principal, ante o evidente dano que causará se permanecer em andamento.
É o relatório do necessário.
Decido.
A Reclamação Constitucional encontra-se prevista no art. 988, III do CPC, cuja utilização é possível para garantir a autoridade das decisões do Tribunal, in verbis:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – (...);
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
Em sintonia com o CPC, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, prevê, em seu art. 231, a possibilidade de utilização da ação em comento, visando garantir a autoridade das decisões desta Corte:
Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.
Os dispositivos legais supra mencionados apontam (art. 988, § 3o e art. 231, parágrafo único), que sempre que possível, a Reclamação deve ser distribuída ao Relator da causa principal, litteris:
§ 3o - Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
Parágrafo único – A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível.
Dessa forma, tendo em vista que os votos condutores dos acórdãos que se pretende garantir a autoridade são de autoria dos Doutos Desembargadores Luiz Carlos da Costa (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016) e Márcio Vidal (N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041), e compondo eles este Colegiado, tenho que esta Reclamação deve ser à eles redistribuída, na forma regimental.
Ante o exposto, determino a redistribuição da Reclamação.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora